Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL E RÉPLICA. NÃO ANALISADO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes.

2. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que o autor requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, o que configura error in procedendo, e pode gerar nulidade do julgamento.

3. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida. Sentença cassada.